Tribunal: TJSP
Processo: 2231656-88.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar – Pleito de revogação da prisão cautelar – Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente e já condenado pela prática do mesmo crime - Hipótese do inciso II, do art. 313 do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da custódia - Necessidade da garantia da ordem pública – -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar – Pleito de revogação da prisão cautelar – Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente e já condenado pela prática do mesmo crime - Hipótese do inciso II, do art. 313 do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da custódia - Necessidade da garantia da ordem pública – - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal inexistente - Ordem denegada.